Tribunal: STF
Processo: HC 233992
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 825.308/RJ, assim ementado (eDOC 6, pp. 50-61):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS PRÉVIOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    3. In casu, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a justa causa para ingresso dos policiais no domicílio do agravante, tendo em vista que adentraram no imóvel por terem recebido a notícia de que o local estava sendo utilizado pela facção criminosa ADA para descanso de seus integrantes e endolação das drogas e, ao chegar lá, viram vários saquinhos usados para acondicionar os entorpecentes no corredor bem como, através de uma porta entreaberta, antes de adentrarem o domicílio, enxergaram vários indivíduos dormindo no chão, uma espingarda, celulares e radiotransmissores. 



    4. Constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não há falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente por ausência de mandado judicial. 



    5. As circunstâncias antecedentes à abordagem policial deram suporte válido para a diligência policial. 



    6. O Tribunal de origem, com base nas circunstâncias fáticas dos autos, concluiu que estava configurado o delito de associação para o tráfico de drogas com a demonstração da estabilidade e a permanência na fação criminosa conhecida como "ADA". 



    7. Em que pese a tentativa de argumentação da agravante, o pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória. 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Narram os impetrantes, em suma, que: a) a paciente foi condenada a 9 anos e 4 meses de reclusão, bem como 1399 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006; b) a condenação foi mantida pelas instâncias subsequentes; c) não houve demonstração satisfatória de vínculo associativo, com estabilidade e permanência, para a prática do crime de tráfico na conduta da paciente, que trabalha como cabeleireira em Niterói/RJ; d) “em que pese a paciente tenha sido flagrada dentro do imóvel com outros indivíduos que estavam armados, com drogas, vale destacar que ela foi encontrada sozinha dentro do quarto dormindo e os demais indivíduos estavam em outro cômodo da casa, ocasião em que disseram ter ocorrido uma festa no local na noite anterior e que dormiram no imóvel” .



    Em razão do exposto, pugna pela absolvição da paciente quanto à imputação da prática do crime de associação para o tráfico.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, esclareço que a análise da questão versada na inicial prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova dos elementos que configuram o tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    Como cediço, uma condenação requer provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para a prática do crime, à luz do princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), vigente em nosso ordenamento jurídico e orientado pelo sistema acusatório, que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído à acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Efetivamente, não pode o julgador atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem fundamentar seu convencimento com base em meras presunções, pois incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da configuração do tipo e da culpabilidade do agente; ao Juiz, o dever de proferir decisões condenatórias com lastro em fundamentos suficientes e provas robustas.



    Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “"HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.” (HC 84.580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.09.2009, grifei)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018, grifei)



    1.2. Feitas essas considerações, depreende-se dos autos que a Magistrada de primeiro grau condenou a ora paciente, em conjunto com os demais réus, pela prática do crime de associação para o tráfico nestes termos (eDOC 4, p. 226):



    “[...]



    Igualmente cabível a condenação de todos os réus pela prática do crime do art. 35 da Lei 11.343/06. 



    As circunstâncias da prisão em flagrante deixam absolutamente claro que os réus faziam parte de uma associação criminosa ainda maior e com forte atuação no local, mediante a apreensão de arma de fogo, de grande quantidade e variedade de drogas e de três rádios transmissores. 



    Até porque não é crível que traficantes que dominam a localidade coloquem tamanha quantidade de drogas e uma arma de fogo sob a responsabilidade de quem não faça parte do tráfico de drogas. Evidente, portanto, que os réus integram organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo surreal imaginar que a atuação deles se dava de forma isolada, ante o contexto da prisão em flagrante. 



    Todos estavam juntos em uma mesma casa, com as drogas, os rádios e a arma de fogo, além de ter sido encontrado material para endolação do lado de fora da casa. ” (grifei)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, manteve inalterada a decisão de primeiro grau, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 5, p. 11):



    “[...]



    Seguindo, a estabilidade e permanência, necessárias à sua tipificação, restaram seguramente comprovadas diante da grande e variada quantidade de entorpecente arrecadado – 760g de maconha e 150g de cocaína em pó –, por se cuidar de local conflagrado, sob o jugo à época de perigosa facção, o ADA, fato confirmado pela própria testemunha de defesa, Hildebrando, o qual não circula pelo local mesmo sendo morador, diante da narrativa dos PMERJs e da confissão extrajudicial de Israel e Michael. Ora, sendo uma casa estrategicamente situada, destinada ao descanso de traficantes, guarda e endolação de entorpecentes, notório que a pernoite só seria permitida a fiéis integrantes da agremiação.”.



    1.3. Assim, quanto ao delito de associação para o tráfico, as instâncias ordinárias entenderam haver prova suficiente sobre o animus associativo da paciente com integrantes da facção criminosa denominada ADA em razão de a ré ter sido encontrada no interior de imóvel situado em área à época controlada por tal grupo criminoso, no qual havia, ainda, elevada quantidade de drogas, petrechos, armas de fogo e aparelhos radiotransimissores.



    No entanto, não obstante a paciente tenha sido flagrado em residência supostamente dominada pela facção intitulada ADA, noto que, diversamente do que concluíram a sentença e o acórdão condenatório, a quantidade de droga apreendida e a situação do flagrante não são elementos suficientes para comprovar, no caso, o animus de se associar, de forma permanente, para a prática do tráfico de drogas.



    Do exame dos fundamentos exarados pelas instâncias de origem a respeito da prática delitiva, que nada trazem além de meras ilações, não é possível inferir, com relação à ora paciente, a existência de uma associação estável com a finalidade de praticar o tráfico de drogas, sob pena do esvaziamento da presunção da inocência.



    Nesse contexto, vale rememorar que, embora o habeas corpus não comporte o reexame das provas produzidas, não há óbice no sentido de que, a partir do quadro fático descrito pelas instâncias ordinárias, se realize o enquadramento jurídico dos fatos incontroversos, como bem apontado pelo Ministro Ayres Britto:



    “[...] O Supremo Tribunal Federal distingue entre a capitulação jurídica dos fatos (ou seja, o enquadramento típico da conduta) e o revolvimento de matéria fático-probatória. Motivo pelo qual, fixado o quadro empírico pelas instâncias competentes, pronunciamento desta colenda Corte sobre o enquadramento jurídico da conduta não extrapola os limites da via processualmente contida do habeas corpus [...]” (HC 95.068, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 17.3.2009).



    Dessa forma, entendo que não foram indicadas, na sentença e no acórdão condenatório, provas idôneas quanto à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Portanto, deve a paciente ser absolvida dessa imputação.



    Como bem pontuou o Min. Alexandre de Moraes em caso análogo ao presente, “[s]em precisar examinar a fundo a matéria fática, a solução adequada ao caso é a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo certo, consoante antigo julgado desta CORTE, que é questão de direito definir o campo da livre apreciação das provas, para anular decisão calcada em dados meramente subjetivos, fruto de convicção íntima, haurida de elementos probatórios indiretos (HC 40.609, Rel. Min. EVANDRO LINS, Tribunal Pleno, DJ de 3/9/1964” (HC 181.630/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.03.2020, grifei). 



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: HC 219.815, de minha relatoria, DJe 21.09.2022; HC 216.460, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.06.2022; HC 194.243, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.04.2021.



    2. Posto isso, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para absolver a paciente MADELU ORGAM MEDEIROS da imputação do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente